Tribunal: TCU
Processo: 014.541/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-230/PB - MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA - DNIT/MT, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2518/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 013.183/2017-6

Inteiro teor:
Acórdão 738/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações relativas aos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2518/2019-TCU-Plenário , exarado no âmbito do TC Processo 013.183/2017-6 , em razão de irregularidades relacionadas às obras de adequação de capacidade e de segurança da BR-230/PB, com extensão de 26,6 km (iniciando-se no centro da cidade de Cabedelo/PB e atravessando o município de João Pessoa, no Trevo de Oitizeiro, entroncamento com a BR-101/PB). Considerando que o referido item 9.1.1 havia determinado ao Dnit/Sede e à Superintendência do Dnit/PB que apresentassem estudo comparativo das alternativas para viabilizar a conclusão da obra, avaliando o (i) aditamento/prorrogação do Contrato SR-DNIT/PB 919/2016, (ii) encerramento do contrato/licitação do remanescente da obra ou outra alternativa considerada cabível; Considerando o encerramento do mencionado Contrato, que por meio do TED 231/2020 firmado com o Exército Brasileiro a Autarquia já entregou aos usuários parte dos serviços de adequação do trecho entre o km 2,0 e km 10,0, em especial os quatro viadutos previstos nesse segmento que ficaram com obras inacabadas ao fim do Contrato SR-DNIT/PB 919/2016, e as controvérsias ainda vigentes sobre o futuro do remanescente das obras (sobretudo entre o km 13,38 e o km 28,1); Considerando que o item 9.1.2 determinou a conclusão do processo administrativo 50613.SEI/ Processo 000665/2017-3 0, instaurado para apurar a responsabilidade da empresa projetista pela elaboração do projeto executivo da Rodovia BR-230/PB eivado de deficiências; Considerando que houve deliberação conclusiva naquele Processo, que culminou na instauração do PAAR SEI/DNIT 50613.500857/2020-41, no bojo do qual houve decisão de mérito de segunda instância; Considerando a conexão do presente feito com o TC Processo 029.313/2020-1 , em cumprimento ao disposto no item 9.2 do 2.518/2019-TCU-Plenário, no âmbito do qual estão sendo apuradas responsabilidades dos agentes públicos envolvidos na aprovação do projeto executivo das obras da BR230/PB - km 0,0 a km 28,1. Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 41-42), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o cumprimento do subitem 9.1.1 do Acórdão 2518/2019-TCU-Plenário ; b) considerar cumprido o subitem 9.1.2 do Acórdão 2518/2019-TCU-Plenário ; c) dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado da Paraíba (SR-DNIT/PB); d) juntar ao TC Processo 029.313/2020-1 cópia desta deliberação; e) encerrar os presentes autos por apensamento definitivo ao TC Processo 013.183/2017-6 , com fundamento no art. 169, inc. I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.541/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Consórcio Construcap Copasa (dnit Br-230/pb) (27.317.382/0001-38); Contecnica Consultoria Tecnica Ltda (24.699.100/0001-16); Maia Melo Engenharia Ltda (08.156.424/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado da Paraíba - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.